Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFIRMADA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM O PEDIDO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.

1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.

2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, e levando em consideração que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar referida condição, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. .

3. Declarado manifestamente improcedente o agravo interno, em votação unânime, deve a parte recorrente suportar o pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno não provido.